Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÔMICO. RECUSA. CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EM DESTAQUE E REDIGIDA COM CLAREZA. REALIZAÇÃO NO EXTERIOR. LEGALIDADE. ART. 10 DA LEI 9.656/98. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98, a cobertura assistencial médico-ambulatorial restringe-se a tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, motivo pelo qual se mostra legal a recusa do plano de saúde em realizar o exame Oncotype DX, porquanto efetuado no exterior.

2. Diante da norma de regência, que instituiu o plano-referência de assistência à saúde com cobertura abrangendo tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, sob pena de se tornar impraticável a atividade no país, e da apólice celebrada entre as partes, que prevê expressamente a exclusão de exames de genética realizados fora do território nacional, independentemente da coleta do material realizado no Brasil, impõe-se a improcedência do pedido autoral de custeio do exame reivindicado ou o respectivo reembolso.

3. Embora se admita que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada para o caso, evidente que não se trata de uma admissão absoluta e irrestrita à atuação do profissional, notadamente quando há um arcabouço jurídico que regula a questão e deve ser considerado em sua integralidade.

4. Na hipótese de contrato de adesão, no qual consta cláusula de exclusão de cobertura redigida em destaque e de forma clara, em obediência ao art. 6o, inc. III, c/c art. 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, forçoso reconhecer a sua validade.

5. Recurso não provido.